Tribunal: TJBA
Processo: 8000819-94.2021.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000819-94.2021.8.05.0211 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PE DE SERRA Advogado(s): APELADO: EDINEI DE MATOS SOARES Advogado(s):DARLAN MICHEL MENEZES DE SOUZA, ADEMARIO DA SILVA CARNEIRO ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA NÃO INSTALADO NA COMARCA. PROCESSO QUE TRAMITOU PELO PROCEDIMENTO COMUM DESDE A ORIGEM. OPÇÃO DO AUTOR PELO RITO DO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Pé de Serra/BA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Riachão do Jacuípe/BA, que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidor público, condenando o ente público ao pagamento de férias mais gratificação constitucional de 1/3, décimo terceiro salário e FGTS relativos ao período de 02/01/2017 a 31/12/2020, reconhecendo a efetiva prestação de serviços e a ausência de prova de quitação das verbas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a causa deveria tramitar pelo rito da Lei nº 12.153/2009, dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; (ii) verificar a validade da concessão da gratuidade de justiça ao autor; (iii) determinar se restou comprovado o vínculo funcional e a ausência de pagamento das verbas indicadas na ação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca afasta a alegação de competência absoluta prevista no art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/2009, sendo legítima a tramitação da demanda na Vara Comum pelo rito ordinário, conforme Provimento CNJ nº 22/2012 e Enunciado 09 do FONAJE. 4. A opção do autor pelo rito comum, sem manifestação de vontade no sentido de tramitar pelo Juizado Especial, inviabiliza a aplicação do rito sumaríssimo, inexistindo vício de competência. 5. A gratuidade de justiça foi corretamente deferida, pois o autor demonstrou hipossuficiência ao comprovar estar desempregado, inexistindo prova em sentido contrário, conforme art. 5º, LXXIV, da CF e art. 98 do CPC. 6. A alegação de ausência de vínculo jurídico funcional e direito às parcelas foi suscitada apenas em grau recursal, configurando inovação recursal, além de contrariada por documentos como certidão de tempo de serviço e contracheques emitidos pelo próprio município. 7. Incumbe ao réu o ônus de provar o pagamento das verbas pleiteadas, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, prevalecendo a presunção de veracidade da ausência de quitação. 8. O improvimento do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios, conforme art. 85, §11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CC, art. 319; CPC, arts. 98, 373, II, 85, § 11; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 4º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, CC nº 8022335-61.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Márcia Borges Faria, j. 15.02.2021; TJBA, AI nº 8008991-47.2019.8.05.0000, Rel. Desa. Pilar Célia Tobia de Claro, j. 19.03.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000819-94.2021.8.05.0211, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE PE DE SERRA e como apelado o EDINEI DE MATOS SOARES. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA